Tribunal: STF
Processo: RE 110194
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-23
Data de publicação: 1986-09-23

Ementa:
- FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO. LEVANTAMENTO DE SALDO DE
DEPOSITO. APELAÇÃO DO BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL (CONST., ART. 125, I).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE CONHECE, PARA DAR-LHE
PROVIMENTO.